Tribunal: CARF
Processo: 10660.000994/2004-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10660.000994/2004-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.693 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
SÃO MARCOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/09/1997, 18/11/1997, 22/03/2001
DRAWBACK.
NULIDADE
PARCIAL
DO
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE PARA ALCANÇAR
AS CONDUTAS INDICADAS COMO INFRAÇÕES.
Conforme dispõem os arts. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72, para que um
lançamento seja válido, deverá conter, obrigatoriamente, todas disposições
legais infringidas de modo a demonstrar o fundamento do Auto de Infração,
sob pena de restar configurado cerceamento do direito de defesa do
contribuinte. No caso em apreço, a fiscalização indicou fundamentação
genérica e insuficiente para suportar parte das alegações e penalidades trazidas
no lançamento, motivo pelo qual deve ser parcialmente anulada.
DRAWBACK. NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. INOVAÇÃO. ART. 146
DO CTN.
A DRJ, ao buscar suprir as lacunas do lançamento, invocando normas não
indicadas no Auto de Infração para suportar suas conclusões, acabou por
incorrer em inovação da fundamentação legal, o que implica em cerceamento
do direito de defesa e é taxativamente vedado pelo art. 146 do CTN.
DRAWBACK. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MESMO RE
PARA COMPROVAÇÃO DE MAIS DE UM REGIME ADUANEIRO.
DESCONSIDERAÇÃO.
A para comprovação do Regime de Drawback, modalidade suspensão, os
documentos utilizados na importação e na exportação deverão abranger apenas
um Ato Concessório de Drawback bem como não poderão estar vinculados à
comprovação de outros Regimes Aduaneiros ou incentivos à exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a autuação: (i) sobre os Atos Concessórios no 0018-97/000122-6 e
01616-01/000041-0; e (ii) sobre o Ato Concessório no 0018-97/000291-5, unicamente em relação
aos Registros de Exportação que estiverem vinculados apenas ao regime de drawback suspensão,
vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares (Relator), Luís Felipe de Barros Reche e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000994/2004-86
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

Marcos Antônio Borges, que negavam provimento ao recurso. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em
exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Ronaldo
Souza Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Fortaleza
(DRJ-FOR):
O presente processo é referente a autos de infração de Imposto de Importação (II) e
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no valor total de R$ 193.386,95,
lavrados em decorrência de irregularidades verificadas na fiscalização do Regime
Aduaneiro
Especial
DRAWBACK
SUSPENSÃO,
relativamente
aos
Atos
Concessórios (AC) a seguir identificados:

Da Fiscalização
Dos exames realizados, a autoridade autuante apurou as infrações descritas a seguir.
1. Documentação comprobatória em desacordo com a legislação do Regime de
Drawback Suspensão.
Os Registros de Exportação (RE's) vinculados ao AC n° 0018-97/000291-5 foram
emitidos pela empresa Tecumseh do Brasil Ltda — CNPJ n° 45.361.425/0005-98 e,
apesar da fiscalizada ter sido intimada a esclarecer a participação dessa empresa, não se
manifestou. Foi constatado que todas as notas fiscais apresentadas relativamente a
esses RE's referem-se a vendas para a Tecumseh do Brasil Ltda, que é uma
empresa industrial (e não uma comercial exportadora). Como o beneficio a que tem
direito a fiscalizada é o drawback suspensão na modalidade comum (e não o drawback
suspensão intermediário) as regras aplicáveis não admitem essas vendas para efeito de
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

comprovação do adimplemento do regime. Na realidade, essas operações são
caracterizadas como vendas no mercado interno.
2. Utilização de documentos vinculados a outros regimes aduaneiros ou incentivos
à exportação.
Todos os RE's vinculados ao AC n° 0018-97/000291-5 e o RE n° 01/0592509 (fls.
98) estão vinculados a, no mínimo, três outros benefícios fiscais, contrariando
disposição expressa do item 19.1 do Título 19 do Capítulo V da Consolidação das
Normas do Regime de Drawback a seguir reproduzida:
"CAPÍTULO V— COMPROVAÇÕES TÍTULO 19 — Modalidade Suspensão 19.1 Para
comprovação do Regime Drawback , modalidade suspensão, os documentos utilizados
na importação e na exportação deverão abranger apenas um Ato Concessório de
Drawback, bem como não poderão estar vinculados à comprovação de outros Regimes
Aduaneiros ou incentivos à exportação". (Grifei)
Portanto, além da irregularidade mencionada anteriormente, a existência de múltiplas
vinculações também invalida esses RE's para efeito de comprovação do regime.
Observa-se, apenas a título de esclarecimento, que nenhum deles está vinculado ao
Drawback Intermediário (código 81103).
3. Inexistência de controle da produção e dos estoques para os insumos importados
e respectivos produtos finais.
As fichas de Controle de Produção e do Estoque apresentadas pela fiscalizada não
distinguem os insumos adquiridos no âmbito do drawback, nem os produtos
fabricados com esses insumos. A escrituração das entradas de matérias-primas abrange
todas as aquisições, sem nenhuma diferenciação quanto à origem. Dessa forma, não há
como a empresa comprovar que atendeu ao Princípio da Vinculação Física, que
rege o referido regime na modalidade suspensão.
4. Não enquadramento de operações de exportação no código próprio do
drawback.
A Portaria SCE n° 02/92 assim definiu o Registro de Exportação, em seu art. 10:
"(...) é o conjunto de informações de natureza comercial, financeira e fiscal que
caracterizam a operação de exportação de uma mercadoria e definem seu
enquadramento."
Definiu também os códigos a serem utilizados nas exportações envolvendo drawback:
81101 — Suspensão Comum; 81102 — Suspensão Genérico; 81103 — Suspensão
Intermediário; e 81104 — Suspensão Solidário. Nesse caso, além de informar o
código de enquadramento da operação, o exportador deve indicar o número do ato
concessório o qual a exportação está comprovando.
A averbação do número do AC no documento comprobatório da exportação
objetiva proporcionar condições para o controle fiscal do benefício concedido. Sem
esse procedimento, o beneficiário do regime poderia utilizar um mesmo RE para
comprovar atos concessórios distintos, cuja fiscalização estivesse a cargo de
diferentes unidades do Fisco federal, e dificilmente esse ardil seria descoberto. Dessa
forma, sem maiores dificuldades os contribuintes poderiam internalizar mercadorias
sem o pagamento dos tributos devidos, usufruindo indevidamente benefícios fiscais.
Em relação ao enquadramento da operação, ao não indicar que se trata de drawback
suspensão, o exportador faz com que todo o procedimento de desembaraço
aduaneiro seja conduzido sem a adoção das cautelas e procedimentos estabelecidos
para esse tipo de exportação, especialmente o confronto das mercadorias exportadas
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

com as autorizadas no AC. Por esse motivo, depois de averbado o RE não adianta mais
o exportador retificá-lo para corrigir o código da operação e informar o número do AC.
As mercadorias já deixaram o País, logo não há mais como submetê-las à conferência
física.
Nos Registros de Exportação destacados (fis. 98/100), a inclusão do código do
drawback suspensão — 81101 e do número do Ato Concessório foi efetuada após a
averbação deles. Portanto, essas operações não fazem prova do cumprimento das
exportações pactuadas nos AC por não atenderem ao requisito previsto na norma
regente, em conformidade com o disposto no art. 179 do Código Tributário Nacional -
CTN (Lei n° 5.172/66). Não pode o exportador, depois de concluídos todos os
procedimentos de despacho de exportação, utilizar-se de uma exportação qualquer para
comprovar um AC de drawback. Somente operações devidamente identificadas
anteriormente à averbação é que são hábeis para a comprovação.
Em razão das irregularidades constatadas, a autoridade autuante concluiu pelo
inadimplemento parcial dos Atos Concessórios n° 0018-97/000122-6 e 01616-
01/00041-0; e total do AC n°0018-97/000291-5. Por conseguinte, lavrou auto de
infração para cobrança dos tributos exigíveis e encargos legais, cuja ciência à autuada
foi dada em 24/06/2004.
Da Impugnação
Inconformada com o lançamento, a autuada apresentou impugnação, em 21/07/2004, na
qual aduz os argumentos a seguir expostos:
a) a competência para auditar o cumprimento do drawback é do Departamento de
Operações de Comércio Exterior (DECEX), e não do Departamento da Receita
Federal. Portanto, os Relatórios de Comprovação de Drawback, emitidos há anos pelo
Banco do Brasil S/A, por delegação do DECEX, comprovam o adimplemento do
compromisso de exportar as matérias-primas adquiridas;
b) o direito de constituir o crédito tributário já decaiu. As importações sob amparo
dos AC sob exame foram registradas em 1997 e, em conformidade com o disposto no
art. 150, § 4o do CTN, os lançamentos foram homologados (tacitamente) cinco anos
após (2002), uma vez que não foi provada a ocorrência de fraude à lei, dolo ou
simulação;
c) o AC n° 0018-97/000291-5 foi considerado como totalmente descumprido pelo
fato do beneficio fiscal ter sido concedido na modalidade Drawback "Suspensão
Comum", e ter sido cumprido como Drawback “Intermediário”. Todavia, esse
mero desencontro formal não tem o condão de desqualificar o Ato Concessório em
questão, já que a finalidade do drawback (beneficiamento / exportação) foi efetivamente
cumprida, sem qualquer prejuízo ao Erário. Devido ao caráter contratual da operação,
onde as partes — beneficiária e Estado — se compõem para a efetivação de um
negócio, a informalidade constitui característica inerente ao regime, em prol da
execução das obrigações mútuas de cada um.
d) o fato de os RE's terem sido preenchidos com mais de um enquadramento da
operação e número de AC não invalida aqueles documentos. Segundo o Título 12 do
Comunicado DECEX n° 21/97, uma mesma exportação poderá ser utilizada para
comprovar Ato Concessório de drawback de diferentes empresas, na proporção da
participação de cada uma delas, desde que expressamente indicado no RE, conforme
se pode constatar da leitura dos itens 12.2 e 12.3:
"12.2 Uma mesma exportação poderá ser utilizada para comprovar Ato Concessório de
Drawback do fabricante-intermediário e da industrial-exportadora, proporcionalmente
à participação de cada um no produto final exportado.
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

12.3 É obrigatória a menção expressa da participação do fabricante-intermediário no
Registro de Exportação (RE)."
f) o fato de os RE's vinculados aos AC n° 0018-97/000122-6 e 01616-01/000041-0
terem sido retificados após a averbação deles não invalida a operação. O art. 40 da
IN 28/94 dispõe que: "Concluída a averbação, na forma dos arts. 46 a 49, as alterações
dos dados de embarque relativos à quantidade de volumes, peso e identificação de
mercadoria embarcada somente poderão ser efetuadas com autorização da
fiscalização aduaneira." No presente caso, os RE's foram alterados para fazer constar
que a operação era de Drawback Comum (código 81101), o que dispensava a prévia
manifestação da autoridade aduaneira, que manteve a averbação de todos os RE's,
mesmo após a retificação do código equivocadamente indicado;
g) em relação aos controles de estoque, a impugnante adquire apenas as matérias-
primas cobre e esmalte poliamida - imida, por importação ou no mercado interno,
para a fabricação de seus produtos (fios), a serem exportados ou para a venda no
mercado interno. Possui um sistema completo de controle, com rastreamento da entrada
dos insumos até a saída do produto final, com total domínio da movimentação de seus
estoques, seja de matéria-prima, seja de produto acabado. Para esse fim, utiliza o
sistema integrado Magnus, de autoria da empresa Datasul, devidamente reconhecido
pela Receita Federal;
h) ainda sobre o AC n° 01616-01/000041-0, houve a cobrança indevida de tributos
sobre mercadoria corretamente nacionalizada. Em razão do roubo de parte da carga
importada com suspensão de tributos, a impugnante foi obrigada a nacionalizar
essa parte, sobre a qual recolheu II, IPI e ICMS, conforme comprovam as guias anexas;
e
i) as falhas de Procedimento verificadas pela fiscalização são de caráter formal sem
a ocorrência de prejuízo ao Erário. São elas: 1) falta de preenchimento do campo 22
do pedido de drawback, com a indicação do produto final a ser exportado (Drawback
Intermediário); 2) remessa de produtos para empresa industrial no mercado nacional,
para posterior exportação; 3) retificação dos RE's do código 80000 para o código 81101;
4) falta de controle individualizado dos estoques. Essas falhas não têm o condão de
descaracterizar o regime, que foi devidamente cumprido pela impugnante e reconhecido
pelo DECEX, nem provocaram qualquer prejuízo à Fazenda, porque o compromisso de
exportação foi devidamente cumprido.
Finalizando, a impugnante requer que, caso seja mantido o lançamento, os juros
sejam contados a partir da data de vencimento dos AC's, e não do desembaraço das
mercadorias, eis que o descumprimento só teria ocorrido após o prazo concedido pelo
DECEX; e que seja aplicada a taxa de 1% (um por cento) ao mês, na forma
simples, nos termos do art. 57 do Decreto 612/92, e não a SELIC, que seria mais um
meio de remuneração do que um parâmetro indenizatório.
Em síntese, foram esses os fatos que configuraram a lide, trazidos ao presente processo.
A 7a Turma da DRJ-FOR, em sessão datada de 27/01/2011, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 08-19.911, às fls.
118/133, com a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ementa: COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL. DRAWBACK SUSPENSÃO.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização das operações no
âmbito do drawback suspensão, compreendendo a verificação do regular cumprimento
Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

das normas aplicáveis e dos requisitos e condições pactuadas no ato concessório, bem
como o lançamento do crédito tributário apurado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa: DECADÊNCIA. DRAWBACK SUSPENSÃO. REGRA APLICÁVEL. ART.
173, INCISO I, DO CTN.
No drawback suspensão, em face das peculiaridades do regime, deve ser aplicada a
regra geral do artigo 173, inciso I, do CTN para contagem do prazo decadencial, que só
começa a fluir a partir do exercício seguinte ao que ficar caracterizada a inadimplência
do beneficiário, quando então o lançamento poderia ser efetuado.
Ementa: VENCIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. DRAWBACK SUSPENSÃO.
INADIMPLEMENTO.
A dita de vencimento dos tributos incidentes nas importações sob amparo do drawback
suspensão não é alterada pelo regime, que suspende apenas a obrigação de realizar o
pagamento deles. Não sendo cumpridas as condições para o gozo do beneficio, as
operações ficam sujeitas ao tratamento tributário comum, e os valores não recolhidos
são devidos desde os respectivos vencimentos.
Ementa: JUROS MORATÓRIOS. TAXA SEL1C.
Os tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos até a
data de vencimento, estão sujeitos à incidência de juros de mora calculados com base -
na taxa SELIC, seja qual for o motivo determinante da falta. Trata-se de expressa
determinação legal, em pleno vigor.
Assunto: Regimes Aduaneiros.
Ementa: DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. COMPROVANTES DE
EXPORTAÇÕES INAPTOS.
Somente serão aceitos para comprovação do adimplemento do drawback Registros de
Exportação que atendam às determinações estabelecidas na legislação aplicável e às
condições e termos pactuados no ato concessório. Não é admissível a vinculação do ato
concessório ou a mudança do código da operação de exportação comum para
exportação drawback após a averbação do RE, sob pena de grave prejuízo ao controle
das operações, exceto nos casos em que ficar cabalmente comprovada a procedência
desse ajuste, e desde que não haja pendência de algum outro órgão interveniente.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 23/02/2011
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 141), apresentou Recurso Voluntário em
24/03/2011, às fls. 142/159, basicamente repisando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.

Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

I – DOS CONTROLES DA PRODUÇÃO E DE ESTOQUES PARA OS
INSUMOS IMPORTADOS E PRODUTOS EXPORTADOS
O Recorrente alega que, independentemente da decisão da DRJ ressaltar que
“apesar da fiscalização ter apontado esse fato, o mesmo não repercutiu em termos de
lançamento. Ou seja, a autoridade autuante concluiu que a beneficiária não tem como
comprovar que atendeu ao referido princípio — que é ônus dela, mas não considerou
descumprido nenhum Ato Concessório por conta dessa deficiência...”, apenas para não deixar de
se manifestar sobre o assunto, ressalta que tem total controle da movimentação de seus estoques,
seja de matéria-prima "cobre", seja de produto acabado "fio", tudo controlado pelo sistema
integrado Magnus, de autoria da empresa Datasul, devidamente reconhecido pela Receita
Federal.
Vejamos a decisão de piso neste tópico específico:
A falta de controles que possam demonstrar especificamente o ingresso, a
movimentação e os saldos dos insumos importados e dos produtos com eles fabricados
– fato que foi implicitamente reconhecido na impugnação — inviabiliza que a
beneficiária demonstre adequadamente o atendimento da vinculação física. Apesar da
fiscalização ter apontado esse fato, o mesmo não repercutiu em termos de
lançamento. Ou seja, a autoridade autuante concluiu que a beneficiária não tem
como comprovar que atendeu ao referido princípio — que é ônus dela, mas não
considerou descumprido nenhum Ato Concessório por conta dessa deficiência,
nem justificou tal procedimento.
Dessa forma, considerando-se a inviabilidade de lançamento complementar, por conta
da decadência (o Ato Concessório que se encerrou por último foi o 01616-000041-0, em
15/09/2001), um (sic) vez que não é o caso de vício formal apto a ensejar a anulação dos
autos de infração e abrir nova contagem do prazo decadencial (art. 173, II, do CTN)
torna-se inócua a apreciação quanto ao mérito dessa possível infração.
Ao contrário do quanto decidido pela DRJ, a suposta inexistência dos controles da
produção e de estoques foi, sim, um dos fundamentos da autuação, como se pode concluir a
partir dos seguintes excertos do Relatório de Ação Fiscal:
2.3 - Inexistência de Controle da Produção e de Estoques para os Insumos Importados e
Produtos Exportados (Infração apurada para todos os Atos Concessórios aqui
analisados)
A empresa beneficiária do regime de Drawback para atender ao Princípio da Vinculação
Física (vide subitem 2.3.1 do Capítulo I deste Relatório) deve, necessariamente, manter
controles e registros:
• dos estoques e consumo dos insumos estrangeiros importados sob a égide do regime
de Drawback;
• dos estoques e saídas de produtos finais elaborados com os insumos importados no
regime.
Com intuito de verificar o atendimento do Princípio da Vinculação Física,
solicitamos no subitem 5 do item 5 do Termo de Início de Ação Fiscal n° 001 (fl.
34), os Livros de Registro de Controle de Produção e de Estoque — modelo 3 ou
controles equivalentes.
Em resposta ao já citado Termo (fls. 33 e 34), a empresa entregou folhas impressas
de Controle de Produção e de Estoque, relativamente a toda a produção. De sua
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

análise, conclui-se que a empresa não mantém controles e registros de estoques dos
insumos estrangeiros importados em regime aduaneiro de Drawback, bem como,
não mantém controles e registros dos estoques de produtos finais elaborados com
os insumos importados no regime. Sua escrituração engloba toda a matéria prima
adquirida, seja no mercado interno ou externo, incluindo a importada para
utilização específica ao abrigo do Drawback.
Concluindo, se a empresa não faz a escrituração individualizada do Livro de Registro de
Controle de Produção e de Estoque — modelo 3, não há como a empresa demonstrar o
efetivo cumprimento das condições onerosas decorrentes da concessão dos Atos
Concessórios analisados (quantidades, discriminação dos insumos e produtos, preços e
prazos de validade). Logo, não tem como comprovar que atendeu ao Princípio da
Vinculação Física!
Da mesma forma, nos demonstrativos de apuração, às fls. 31/32:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO - AC 0018-97/000122-6, de 15-05-1997
No Laudo Técnico apresentado pela empresa São Marcos consta que "cada 1,000 Kg do
produto a ser exportado contém, em média, 0,027 Kg de esmalte seco e perda média de
62%" (fls. 55 e 56).
(...)
Não foram apresentados os Controles de Estoque e Produção relativos aos insumos
importados pela empresa a essa fiscalização. Mesmo assim, mostra-se abaixo traz a
apuração relativa aos RE não acolhidos pela fiscalização, devido às irregularidades
apontadas no Relatório de Ação Fiscal:
(...)
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO — AC 01616-01/000041-0
No Laudo Técnico apresentado pela empresa São Marcos consta que "para fabricação
de cada 1,000 Kg do produto a ser exportado, é utilizado 0,984 Kg do produto
importado" (fls. 75 e 76).
(...)
Não foram apresentados os Controles de Estoque e Produção relativos aos insumos
importados pela empresa a essa fiscalização. Mesmo assim, mostra-se abaixo traz a
apuração relativa aos RE não acolhidos pela fiscalização, devido às irregularidades
apontadas no Relatório de Ação Fiscal:
Entretanto, caberia a Autoridade Fiscal comprovar que as exportações realizadas
foram de produtos nos quais não foi utilizado o insumo importado, e sim insumos adquiridos no
mercado interno. A simples afirmação de que a empresa não efetua controles de estoques
distintos para insumos nacionais e estrangeiros não é suficiente para recusar os RE’s
apresentados como prova de cumprimento do compromisso de exportar, podendo, no máximo, se
constituir em um indício para conduzir o Auditor-Fiscal a aprofundar sua investigação nessa
direção, buscando provas mais robustas para subsidiar suas suspeitas.
Verifico que o Auditor-Fiscal se limitou a intimar o contribuinte a apresentar os
registros de controle de estoque e, a partir dos documentos apresentados, conclui pela
inexistência dos citados controles distintos, sem ao menos realizar uma diligência ao local para
verificar a linha de produção e se certificar de que os RE’s apresentados se referiam a
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

mercadorias exportados sem a utilização dos insumos importados sob o regime de Drawback
Suspensão.
Ocorre que a instância a quo já afastou esta matéria, ao concluir que esse fato não
repercutiu em termos de lançamento. Como não houve Recurso de Ofício, por não ter sido
superado o limite de alçada, a decisão sobre esta questão se tornou definitiva em âmbito
administrativo, não tendo este Conselho competência para se manifestar sobre a mesma.
A admissibilidade deste Recurso Voluntário depende do preenchimento de outros
requisitos, além da tempestividade, para que dele seja possível tomar conhecimento. Dentre
estes, devo destacar o requisito intrínseco denominado “interesse recursal”. Para que o recurso
seja admissível, é preciso que haja “utilidade” – o recorrente deve esperar, em tese, do
julgamento do recurso, situação mais vantajosa do que aquela em que se encontrava logo após a
decisão questionada. Além disso, é preciso que seja constatada a “necessidade” do recurso, ou
seja, que precise se valer da via recursal para alcançar essa situação mais vantajosa.
Nesse sentido, verifico que, em relação a esta matéria, não há interesse
recursal e, portanto, NÃO CONHEÇO deste pedido.

II – DO CUMPRIMENTO DO COMPROMISSO DE EXPORTAÇÃO
O Recorrente sustenta que o Fisco não pode se apegar estritamente às
formalidades e considerar inadimplidos atos concessórios de drawback por erros de fato no
preenchimento de declarações fiscais nos casos em que a efetivação da exportação foi
devidamente comprovada. Alega que o principio da primazia da verdade material deve
prevalecer no processo administrativo e, em seguida, apresenta argumentos de defesa
específicos.

II.1 - DA POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO
DA EXPORTAÇÃO NO RE APÓS AVERBAÇÃO - ATOS CONCESSÓRIOS N°
0018.97/000122-6 e 01616.01/000041-0.
Alega o Recorrente que alguns registros de exportação foram desconsiderados
porque a Fiscalização entendeu não ser possível a retificação do enquadramento da exportação,
de exportação comum (80000) para drawback suspensão comum (81101), após a averbação,
porém sem haver previsão legal que autorizasse a autoridade fiscal a agir dessa forma.
Afirma que a autoridade fiscal se limitou a embasar seu procedimento no art. 40
da Instrução Normativa n° 28/94, que veda a alteração de identificação de mercadoria embarcada
após concluída a averbação. Segundo seu entendimento, claramente essa vedação não se
enquadra ao presente caso, pois não se trata de retificação da identificação da mercadoria e sim
do enquadramento da exportação. Consequentemente, se não há vedação, aplica-se a regra geral
que permite a retificação dos registros de exportação:
Art. 40. Concluída a averbação, na forma dos artigos 46 a 49, as alterações nos dados de
registro de embarque relativos à quantidade de volumes, peso e identificação da
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

mercadoria embarcada, somente poderão ser efetuadas com autorização da fiscalização
aduaneira.
A DRJ já decidiu a matéria, nos seguintes termos:
Não Enquadramento de Exportações no Código Próprio de Drawback
Essa irregularidade foi constatada para os RE's listados nas fls. 30 e 31, referentes aos
AC ri° 0018-97/000122-6 e 01616-01/000041-0, respectivamente. O código da
operação é fundamental para a definição do tratamento fiscal a ser dado a ela,
especialmente quando do despacho aduaneiro. Para agilizar as transações comerciais
com o exterior, o Fisco tem adotado práticas internacionais como o exame pontual e por
amostragem, ou direcionado para casos em que o risco é previamente identificado.
Naturalmente que a transação que vai consolidar determinado benefício fiscal requer
exames mais rigorosos do que uma exportação comum, que na grande maioria dos casos
sequer é tributada.
Tratando-se de operação envolvendo drawback, a praxe no despacho aduaneiro é a
parametrização para exame documental e conferência física da carga (canal vermelho).
Nesse caso, além das verificações aplicáveis à demais exportações, deve ser solicitado o
ato concessório do regime e confirmado se as mercadorias exportadas correspondem às
que foram compromissadas. Se for identificada com o código de exportação comum, há
grande probabilidade dela não ser parametrizada para exame (canal verde) e, mesmo
que seja, os procedimentos e cautelas adotados para fins de desembaraço aduaneiro
seriam diferentes.
Nesse contexto, a retificação do tipo de operação após a averbação do registro de
exportação não tem o condão de sanar a falha inicial, uma vez que o principal
procedimento fiscal que seria realizado — conferir fisicamente se as mercadorias
exportadas correspondem às autorizadas no ato concessório — não tem mais como ser
feito. A averbação do RE "é o ato final do despacho de exportação e consiste na
confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da transposição de fronteira
da mercadoria" (IN SRF 28/94, art. 46). Percebe-se assim que não se trata de mero erro
formal, passível de ser corrigido a qualquer tempo.
Por esse motivo é que somente devem ser aceitos para comprovar o adimplemento das
obrigações assumidas, os registros de exportação que atendam aos termos e condições
estabelecidos na legislação regente. No caso sob exame, a exigência de constar o
código relativo à operação drawback está expressamente disposta no item 4 do
Anexo 5 da CND, da qual transcreve-se os seguintes dispositivos, úteis também para
sedimentar o entendimento sobre toda a Matéria controversa:
Comunicado Decex n° 21, de 11/07/1997 (redação original)
ANEXO V
EXPORTAÇÃO VINCULADA AO REGIME DE DRAWBACK
1. As exportações vinculadas ao Regime de Drawback estão sujeitas às normas gerais
em vigor para o produto, inclusive no tocante ao tratamento administrativo aplicável.
2. Um mesmo Registro de Exportação (RE) não poderá ser utilizado para
comprovação de Atos Concessórios de Drawback distintos de uma mesma
beneficiária.
3. É obrigatória a vinculação do Registro de Exportação (RE) ao Ato Concessório de
Drawback, modalidade suspensão.
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

4. Somente será aceito para comprovação do Regime, modalidade suspensão, Registro
de Exportação (RE) contendo, no campo 2-a, o código de enquadramento constante
do Anexo "I" (I - Tabela de Enquadramento da Operação) da Portaria SECEX no 2, de
22/12/92, bem como as informações exigidas no campo 24 (dados do fabricante).

Comunicado Decex n° 02, de 31/01/2000 (Altera o Comunicado DECEX 21, de
11/07/97).
Art. 1° (...)
CAPÍTULO V— COMPROVAÇÕES
TÍTULO 19 - Modalidade Suspensão
19.4 Os documentos utilizados nas importações e exportações amparadas pelo Regime
de Drawback deverão estar vinculados a apenas um Ato Concessório.
19.5 As Declarações de Importação (Dl) e os Registros de Exportação (RE) indicados
no Relatório Unificado de Drawback deverão estar necessariamente vinculados ao
Ato Concessório em processo de baixa.
19.6 Não serão aceitos para comprovação do Regime, Registros de Exportação (RE)
que possuam um único CNPJ vinculado a mais de um Ato Concessório de Drawback.
A necessidade de vinculação do Ato Concessório no Registro de Exportação também
está expressa no art. 325 do Decreto n° 91.030/1985 (Regulamento Aduaneiro vigente à
época dos fatos):
Art. 325. A utilização do beneficio previsto neste Capítulo será anotada no
documento comprobatório da exportação.
Não obstante as alterações posteriores, continua vigente até hoje a obrigatoriedade da
vinculação do Registro de Exportação ao Ato Concessório, e da identificação da
operação de Drawback Suspensão no respectivo documento comprobatório de
exportação, para fins de comprovação do regime. Tais procedimentos são necessários
para viabilizar o controle da operação pelo Fisco, evitando-se que o beneficiário possa
comprovar dois ou mais Atos Concessórios utilizando um mesmo documento de
exportação, ou aproveitando exportações estranhas ao regime.
Cumpre ainda mencionar que, embora a troca do código da operação de drawback
suspensão (81101) para exportação comum (80000) não possa ser considerada mero
erro formal, não implica dizer que em nenhuma hipótese poderia haver a correção. Caso
a beneficiária tivesse apresentado provas hábeis a comprovar, inequivocamente, o
efetivo emprego dos insumos importados nos produtos exportados por meio dos RE's
retificados, a mudança de código poderia ser aceita, em homenagem ao princípio da
verdade material.
Ocorre que, conforme apontado pela fiscalização, a autuada não mantém controles
individualizados dos insumos importados e dos produtos com ele fabricados,
indispensáveis para a produção da prova supra mencionada. Na impugnação, a autuada
afirma que tem controle de todo o ciclo de produção, mas não com registros específicos
para diferenciar a aquisição e a aplicação dos insumos adquiridos no mercado interno,
dos importados sob amparo do drawback.
(...)
Observa-se que, ao contrário do que alega a impugnante, os tributos recolhidos em
razão do furto de parte dos insumos adquiridos sob amparo do AC n° 01616-01/000041-
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

0 foram devidamente deduzidos dos valores lançados, conforme afirmado pela
fiscalização no Demonstrativo de Apuração à fl. 31.
Como se observa, ao contrário do que alega o Recorrente, existe base legal para o
procedimento fiscal. A exigência de constar o código relativo à operação drawback está
expressamente disposta no item 4 do Anexo 5 do Comunicado Decex n° 21, de 11/07/1997
(Consolidação das Normas de Drawback – CND). No item 3, por sua vez, consta a
obrigatoriedade de vinculação do Registro de Exportação (RE) ao Ato Concessório de Drawback
que se deseja comprovar as exportações. Por fim, também consta tal exigência no art. 325 do
Decreto n° 91.030/1985 (Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos).
Quanto à possibilidade de aceitar RE’s com retificação do código de operação,
para vincular a Ato Concessório de Drawback, entendo que a referida vinculação deveria existir
já no momento do despacho aduaneiro de exportação, não sendo mais possível efetuá-la após a
averbação da exportação, pelo menos no que se refere a possibilitar sua utilização para
comprovar compromisso de drawback.
Neste sentido, os seguintes precedentes deste Conselho:
a) Acórdão no 9303-005.992, Sessão de 29 de novembro de 2017:
DRAWBACK. RETIFICAÇÃO. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. POSTERIOR AO
EMBARQUE.
A prática rotineira adotada pelo contribuinte de retificar os dados do Registro de
Exportação, após o embarque, com vistas a vinculá-lo ao ato concessório do Drawback
Suspensão, tem o objetivo de dificultar o controle aduaneiro, não podendo ser visto
como um mero erro formal no preenchimento do documento.
(...)
VOTO
(...)
Mérito
A matéria posta em debate pelo especial fazendário refere-se exclusivamente à parcela
da exigência fiscal decorrente do fato da empresa, após a averbação do embarque,
vincular os registros de exportação ao regime especial de drawback.
A Fazenda Nacional discorda desse entendimento, sob o argumento de que o Registro
de Exportação é o documento que comprova a exportação vinculada ao regime
drawback e, por conseguinte, tanto o correto enquadramento do tipo de regime quanto a
sua vinculação ao ato concessório são obrigatórios no momento de seu registro. Tal
prescrição, segundo alega, estaria contida nos itens 3 e 4 do Anexo V do Comunicado
Decex no 21, de 1997, abaixo transcritos:
3. É obrigatória a vinculação do Registro de Exportação (RE) ao Ato Concessório de
Drawback, modalidade Suspensão.
4. Somente será aceito para a comprovação do Regime modalidade Suspensão,
Registro de Exportação (RE) contendo, no campo 2a, o código de enquadramento
constante do Anexo I (I0 tabela de Enquadramento da Operação) da Portaria SCE no 2,
de 22/12/92, bem como as informações exigidas no campo 24 (dados do fabricante).
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

Nessa mesma linha, dispõe a Portaria Secex no 4, de 11 de junho de 1997, em seu artigo
37, verbis:
Art. 37. Somente poderão ser aceitos para comprovação do Regime de Drawback,
modalidade suspensão, Registro de Exportação (RE) devidamente vinculado a Ato
Concessório de Drawback, na forma da legislação em vigor.
De fato, pela simples leitura dos dispositivos acima transcritos, vigentes à época em que
os respectivos Registros de Exportação foram inseridos no Siscomex, verifica-se a
necessidade de constar nesses documentos eletrônicos o correto enquadramento da
operação e também a sua vinculação ao ato concessório.
Sem a devida averbação de tais dados no Registro de Exportação não há como o Fisco
controlar a adimplemento do regime aduaneiro especial de drawback.
Por sua vez o Acordão recorrido entendeu que não havia norma impeditiva para a
retificação de Registro de Exportação que não houvesse sido vinculado ao ato
concessório posteriormente ao embarque. Segundo ele, tanto a Portaria Secex no 4, de
1997, como o Comunicado Decex no 21, de 1997 prescrevem a necessidade de
vinculação do Registro de Exportação ao ato concessório e seu correto enquadramento,
mas não fixam ou especificam um momento fatal a partir do qual esses dados não
poderiam mais ser retificados.
Até concordo com o entendimento do acórdão recorrido de que não existe obstáculo
legal à retificação dos Registros de Exportação, mas há que se registrar que a
possibilidade de retificação deve ser acompanhada de elementos inequívocos que
comprovem o erro, elementos esses cujo ônus da prova pertence ao contribuinte. Porém
a fiscalização, diante da total desorganização do contribuinte entendeu que este não
comprovou o cumprimento das obrigações assumidas nos atos concessórios do
Drawback Suspensão. Para que esta afirmação fique bem clara, transcrevo abaixo partes
do relatório da fiscalização (fls. 906/ss):
(...)
40. É importante salientar que a exigência de constar o devido enquadramento de
drawback não é meramente burocrática, pois sem esse código o controle fiscal durante
o despacho de exportação fica prejudicado. Ou seja, o despacho será processado como
uma exportação comum, sem que o AFRF (Auditor Fiscal da Receita Federal) possa
verificar se os dados declarados, bem como a própria mercadoria, correspondem ao
que foi compromissado no ato concessório.
41. A solicitação de exportação no regime normal, em vez de no regime drawback, faz
com que todo o procedimento de desembaraço aduaneiro na exportação seja conduzido
com o tratamento fiscal de uma exportação normal, sem que sejam adotadas as
cautelas próprias daquelas operações de drawback, como, por exemplo, a solicitação
da apresentação do ato concessório de drawback e o confronto das mercadorias
exportadas com aquelas autorizadas pelo ato concessório.
42. Deve ser lembrado ainda que há uma seleção das exportações a serem fiscalizadas,
havendo em algumas a verificação física e documental, em outras, somente a
verificação documental, e em outras nenhuma verificação. Como é a unidade de
despacho da Receita Federal que estabelece os parâmetros para que uma exportação
sofra um ou outro tipo de verificação, as exportações de drawback, que implicam
(como resultado final) a isenção dos tributos incidentes na importação,
preferencialmente são incluídas no grupo de verificação física e documental.
(...)
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

46. É claro que este baixo nível de fiscalização, no momento do despacho das
exportações da SCA, tem como motivo principal o enquadramento de exportação
normal, código 80000, utilizado pela mesma em suas exportações. Retificar REs muito
tempo depois de seus respectivos despachos de exportação, para o enquadramento de
drawback suspensão comum, é burlar todo o sistema fiscalizatório de benefícios fiscais.
E o Regime Especial de Drawback Suspensão Comum é um dos mais importantes deste
pais.
(...)
Pelo relato acima, na minha opinião, está demonstrado e comprovado que o contribuinte
autuado não tomou as devidas cautelas para resguardar o compromisso legal assumido
com a Fazenda Pública de, além de reexportar as mercadorias que foram importadas
com o benefício fiscal do Drawback Suspensão, de permitir a verificação da
regularidade de seus procedimentos.
(...)
O acórdão recorrido concorda com tudo o que foi dito até aqui, inclusive a situação
de que o ônus probatório é do contribuinte. Porém afastou a exigência de parte da
exigência tributária que teria sido decorrente ou fundamentada exclusivamente no
fato em que a autuada, após o embarque, teria retificado os dados do Registro de
Exportação, a fim de vinculá-los aos atos concessórios. Concluiu basicamente o seu
entendimento pela falta de norma que impedisse tal retificação e pelo fato de que a
vinculação do produto exportado com o insumo importado poderia ser efetuado a
posteriori por meio de verificações contábeis e de estoque.
Permito-me discordar desse entendimento. O despacho de exportação é a
oportunidade que o contribuinte tem de apresentar à autoridade alfandegária os
produtos que estão sendo exportados com aproveitamento dos bens beneficiados
com o tratamento fiscal do drawback e, desse modo, comprovar o cumprimento da
condição suspensiva. Depois de embarcados ao exterior (com a conseqüente
averbação), não há mais a oportunidade da Aduana inspecionar os produtos e, a
partir dessa inspeção, manifestar sua anuência sobre a comprovação aqui em
discussão.
Se a contribuinte não informa previamente à Aduana que são exportações
decorrentes de regime drawback, elas não recebem o correspondente e necessário
procedimento de verificação. Como se vê, a retificação dos registros de exportação
após sua averbação não significa mero erro formal, como deseja crer a recorrente, mas
subtração da condição de verificação para se concluir pela extinção da obrigação
tributária. Penso até que se estivéssemos nos referindo a uma retificação esporádica dos
registros de exportação, a conclusão do acórdão recorrido seria perfeita. Porém,
conforme está detalhado no relatório de fiscalização acima transcrito, ficou
demonstrado que os procedimentos adotados pelo contribuinte eram rotineiros e
evidentemente destinavam-se a dificultar o real controle por parte das autoridades
alfandegárias, do fiel e exato cumprimento das exportações compromissadas por meio
do benefício fiscal do Drawback Suspensão. Esses "erros de preenchimento" dos
relatórios de exportação praticados em escala repetitiva, na verdade, mascaram as
correspondentes operações de exportação, dissimulando-as.

b) Acórdão no 3401-003.018, Sessão de 09 de dezembro de 2015:
DRAWBACK. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO FÍSICA E
INTEGRAÇÃO AO BEM EXPORTADO. ÔNUS DO BENEFICIÁRIO. VERDADE
MATERIAL VERSUS VERDADE FORMAL DOCUMENTAL.
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

Exportação desembaraçada sem a prévia informação à Aduana de se tratar de
operação vinculada ao regime drawback, subtrai da autoridade condição de
realizar a concernente e específica inspeção. A simples retificação das declarações
de exportação e dos registros de exportação não são suficientes para comprovar o
cumprimento da condição e termos do drawback. Cabe ao beneficiário do regime
suspensivo, e não ao fisco, o ônus de provar o cumprimento das condições e
requisitos legais para que se tenha isenção onde havia suspensão de tributos. O
recorrente não trouxe aos autos demonstrações nesse sentido.
(...)
VOTO
(...)
Mérito
Sobre o adimplemento do regime drawback:
(...)
Em meu entendimento, o regime drawback não confere suspensão e isenção genéricas,
mas decididas caso a caso. O regime drawback de bens estrangeiros conforme
autorizado pelo ato concessório se aperfeiçoa pelo desembaraço aduaneiro. Até então, o
pactuado não adquiriu existência em uma situação concreta. A suspensão tributária
passa a existir com a decisão proferida no despacho aduaneiro, face a ocorrência da
hipótese de incidência dos tributos e do ato jurídico consubstanciado no ato concessório.
E a extinção da obrigação tributária pela isenção passa a existir com a decisão que
acolheu ter a contribuinte comprovado o cumprimento dos termos e das condições
pactuadas. No caso em debate, que os bens beneficiados no regime drawback foram
efetivamente exportados consoante o que dispunha o ato concessório.
O despacho de exportação é a oportunidade da contribuinte apresentar á autoridade
alfandegária os produtos que estão sendo exportados com aproveitamento dos bens
beneficiados com o tratamento fiscal do drawback e, desse modo, comprovar o
cumprimento da condição suspensiva. Depois de embarcados ao exterior (com a
conseqüente averbação), não há mais a oportunidade da Aduana inspecionar os produtos
e, a partir dessa inspeção, manifestar sua anuência sobre a comprovação aqui em
discussão.
Se a contribuinte não informa previamente à Aduana que são exportações decorrentes
de regime drawback, elas não recebem o correspondente e necessário procedimento de
verificação. Como se vê, a retificação dos registros de exportação após sua averbação
não significa mero erro formal, como deseja crer a recorrente, mas subtração da
condição de verificação para se concluir pela extinção da obrigação tributária.
Com essas considerações não estou afirmando que somente se comprova a exportação
de bens importados sob regime drawback através da inspeção direta da autoridade
alfandegária em despacho de exportação. Creio plausível que a contribuinte encontre
outros meios para demonstrar o cumprimento das condições e dos termos para merecer
o pleno benefício tributário do regime drawback. A autoridade administrativa analisará
o apresentado pela contribuinte e deverá chegar à conclusão se houve ou não o
cumprimento alegado. É, a meu ver, o que ocorreu nos julgados indicados pela
recorrente como referencias jurisprudenciais: o Colegiado decidiu que a verdade
material afastou o erro cometido pela contribuinte, ou seja, o Colegiado decidiu que ela
logrou provar que havia realmente exportado os bens beneficiados pelo regime
drawback.
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

Mas não é o caso nestes autos. A contribuinte se satisfaz em apenas alegar que cometeu
mero de erro formal no RE, ao informar código da natureza da exportação comum. E
que o que consta dos RE e notas fiscais seriam provas das exportações dos bens
submetidos ao drawback. Esses argumentos me parecem insuficientes, face a obrigação
da contribuinte no caso.
Consoante artigo 179 do CTN e artigo 12 do Decreto Lei n. 37, de 1966, cabe ao
beneficiário do regime suspensivo, e não ao fisco, o ônus de provar o cumprimento das
condições e requisitos legais para que se tenha isenção onde havia suspensão de
tributos. O recorrente não traz aos autos demonstrações nesse sentido.
Naturalmente que os erros de preenchimento dos registros de exportação (RE) e da
declaração de exportação (DDE) devem ser saneados, para que reflitam a verdade das
operações realizadas. E essas alterações para corrigir os erros devem ser apreciadas
pelas autoridades administrativas para decidirem naquilo que elas afetem os direitos e
obrigações envolvidos. Para isso, a administração emite atos que estabelecem, orientam
e organizam os procedimentos de alteração das declarações prestadas pela contribuinte.
É o caso da Notícia SISCOMEX apontada pela recorrente. Mas não procede a sua
argumentação de que essa notícia SISCOMEX lhe autorizaria não submeter à Aduana as
exportações para comprovar o cumprimento do drawback, ou que ela afastaria a sua
obrigação de comprovar o cumprimento dos termos e das condições do regime
drawback.
Com base no que a Lei prescreve e o Regulamento disciplina, o descumprimento dos
termos e das condições implica que os bens importados perdem o regime suspensivo e
passam a estar submetidos ao regime de importação comum.
Por essas considerações que concluo que a decisão recorrida não merece reparos e não
se deve dar provimento ao recurso nesta matéria.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

II.2 - DO CUMPRIMENTO DO ATO CONCESSÓRIO N° 0018-97/000291-5
— DRAWBACK SUSPENSÃO INTERMEDIÁRIO
A Autoridade Fiscal afirma que todas as Notas Fiscais apresentadas para efeito de
comprovação das exportações vinculadas ao AC no 0018-97/000291-5 referem-se a vendas
realizadas à Tecumseh do Brasil Ltda. Em consultas ao sistema CNPJ, constatou-se que se trata
de empresa industrial e, assim, tais Notas Fiscais não podem ser aceitas para comprovação dos
Atos Concessórios da empresa São Marcos, pois as operações por elas acobertadas não
observaram o disposto na legislação específica do benefício concedido (Drawback Suspensão
Comum).
Afirma também que “mesmo que, posteriormente, tais produtos tenham sido
utilizados na fabricação de produtos exportados pelas adquirentes, o que ora se analisa são as
relações de venda São Marcos/Tecumseh e não a operação posterior de exportação.
Concluindo, se venda a empresas industriais é hipótese prevista apenas para os casos de
Drawback Intermediário, as operações realizadas caracterizam venda para o mercado interno,
estando assim descumprido o compromisso de exportação pactuado pela empresa São Marcos”.
Além disso, o Fisco alega que todos os RE apresentados estão vinculados a, no
mínimo, 03 (três) outros benefícios fiscais, havendo alguns que estão vinculados a 05 (cinco)
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

benefícios fiscais. Portanto, além de terem sido emitidos em nome da empresa Tecumseh do
Brasil, a existência dessas múltiplas vinculações, mais uma vez, invalidaria tais Registros de
Exportação para efeito de comprovação de Drawback. Registra, por fim, que nenhum dos RE
estão vinculados a Drawback Intermediário (código 81103).
O contribuinte, em seu Recurso Voluntário, reafirma que cometeu um equívoco
pois, apesar de pretender pleitear o drawback intermediário para acobertar a Dl n° 97/10737490,
ao apresentar o Pedido Drawback deixou de indicar no campo 22 o produto final que seria
fabricado pela empresa industrial-exportadora. Com isso, a recorrente, sem perceber o equívoco,
continuou tratando as mercadorias importadas como se tivesse obtido concessão de drawback
intermediário.
Sustenta, ainda, que beneficiou os fios de cobre importados, transformando-os em
fios de cobre esmaltados, e os vendeu para a Tecumseh, empresa com sede no Brasil, também
industrial, sob a condição de que esses produtos seriam beneficiados e o produtos finais seriam
exportados. Alega que, em cada registro de exportação, a Tecumseh vinculou todos os atos
concessórios de todas as empresas fabricantes-intermediárias que lhe forneceram insumos para
fabricação dos moto-compressores exportados, prática perfeitamente aceita no drawback
intermediário.
Por fim, reconhece que deixou de informar a quantidade da mercadoria final a ser
exportada no campo 22 do Pedido de Drawback; porém, alega que esse erro formal de
preenchimento deve ser sanado frente à comprovação dos fatos, em respeito ao princípio da
primazia da verdade material.
A DRJ já havia analisado todas estas questões, com base nos fundamentos
abaixo transcritos, os quais não foram rebatidos pelo Recorrente, como preconiza o princípio
processual da dialeticidade, que se limitou a repetir as alegações da Impugnação:
Do Emprego de Insumos Importados em Operações Diversas das Pactuadas
Em relação ao AC n° 0018-97/000291-5 — que a fiscalização reputou como
inteiramente descumprido em rázão da venda dos produtos a ele vinculados no mercado
interno, e a impugnante alega que na realidade ela cumpriu suas obrigações, só que em
vez de ser na modalidade "drawback suspensão comum", foi na "drawback suspensão
intermediário" — , duas questões são fundamentais para definir a quem assiste
razão: se seria admissível ao beneficiário de um regime aduaneiro especial cumprir suas
obrigações em sistemática diversa da pactuada; e quais seriam os procedimentos
necessários para regularizar esse procedimento.
Para responder essas questões adequadamente, deve-se examinar as seguintes
disposições legais, contidas no Comunicado Decex n° 21, de 11 de junho de 1997, que
veicula a Consolidação das Normas do Regime de Drawback (CND):
(...)
TÍTULO 8 - Considerações Gerais
(...)
8.2 O Pedido de Drawback poderá abranger produto destinado à exportação
diretamente pela beneficiária (empresa industrial ou equiparada a industrial), bem
como ao fornecimento no mercado interno afirmas industriais-exportadoras (Drawback
Intermediário), quando cabível.
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

1. Deverão ser definidos os montantes do produto destinado à exportação e do
produto intermediário a ser fornecido, observados os demais procedimentos relativos
ao Drawback Intermediário.
(...)
8.9 Qualquer alteração das condições concedidas pelo Ato Concessório de Drawback
deverá ser solicitada, dentro do prazo de sua validade por meio do formulário Aditivo
ao Pedido de Drawback.
(...)
TITULO 12 - Drawback Intermediário
12.1
Operação
especial
concedida
a
empresas
denominadas
fabricantes-
intermediários, que importam mercadoria destinada à industrialização de produto
intermediário a ser fornecido a empresas industriais-exportadoras, para emprego na
industrialização de produto final destinado à exportação.
12.2 Uma mesma exportação poderá ser utilizada para comprovar Ato Concessório de
Drawback do fabricante-intermediário e da industrial-exportadora, proporcionalmente
à participação de cada um no produto final exportado.
12.3 É obrigatória a menção expressa da participação do fabricante-intermediário no
Registro de Exportação (RE).
12.4 Deverá ser observado, ainda, o disposto no Título 8 desta CND.
(...)
ANEX0III
ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO DO PEDIDO DE DRAWBACK
(...)
9. No Drawback Intermediário, deverá ser consignado, no campo 22 do Pedido de
Drawback, além da discriminação do produto intermediário, a indicação do produto
final em que será utilizado.
Conforme se depreende da leitura desses dispositivos, o drawback intermediário
corresponde a uma operação especial, que pode ser concedida nas modalidades
suspensão ou isenção, para a qual são exigidos documentos específicos, tanto para a
concessão como para a liquidação, diferentes dos requeridos na modalidade
suspensão "comum". A conversão de uma espécie na outra não encontra amparo na
legislação regente e, ainda que pudesse vir a ser admitida em caráter excepcional,
teria que ser solicitada antes de encerrado o prazo de validade do ato concessório
inclusive por conta da competência para deferir tal pedido, que é da SECEX, e não
da RFB em sede de fiscalização ou de julgamento de auto de infração.
(...)
No caso sob análise, não é razoável o importador pleitear uma espécie de benefício
— que lhe foi concedida, proceder como se tivesse obtido outra, e apenas se
manifestar sobre esse fato quando ele é identificado pela fiscalização, e ainda assim
somente quando da impugnação ao auto de infração lavrado. Com esse comportamento
a autuada demonstra aparente descaso com as normas e com a autoridade autuante, uma
vez que não foram prestados os esclarecimentos solicitados sobre a participação da
empresa Tecumseh do Brasil Ltda, por ocasião dos exames fiscais.
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

Ressalta-se que não se trata de mera infração formal, mas de espécies diferentes de
drawback suspensão que, além de exigirem documentação diferenciada para análise
da concessão e do cumprimento das obrigações, têm sistemática operacional
bastante diferenciada e códigos de operação específicos no Sistema do Comércio
Exterior - SISCOMEX. Ou seja, está longe do que poderia ser considerado como erro
escusável.
Em face do exposto, considera-se que não merece prosperar o argumento aduzido pela
impugnante, mantendo-se o crédito tributário decorrente dessa infração.
Da Multiplicidade de Vinculação de Benefícios Fiscais num mesmo RE
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal, essa infração foi identificada em todos os
RE's utilizados para comprovar as exportações compromissadas no AC n°
0018/97-000291-5, e no RE n° 01/0592509-001 (fls. 98). Trata-se de vedação
expressamente disposta no item 19.1 da CND, em sua redação original, in fine:
19.1 Para comprovação do Regime de Drawback, modalidade suspensão, os
documentos utilizados na importação e na exportação deverão abranger apenas um
Ato Concessório de Drawback bem como não poderão estar vinculados à
comprovação de outros Regimes Aduaneiros ou incentivos à exportação. (Grifei)
Essa regra é excepcionalizada no caso do drawback intermediário, em que os itens 12.2
e 12.3 da CND admitem a possibilidade de uma mesma exportação para comprovar Ato
Concessório de Drawback do fabricante-intermediário e da industrial-exportadora,
proporcionalmente à participação de cada um no produto final, sendo obrigatória a
menção expressa da participação do primeiro no Registro de Exportação. Ou seja,
em se tratando desse beneficio, um mesmo RE poderia estar vinculado a 2 (dois) AC,
cada um concedido a uma empresa diferente, para importação de insumos
complementares.
Porém, conforme comentado anteriormente, nenhum dos atos concessórios objeto da
autuação foi solicitado, ou deferido, na modalidade retro citada. Além desse aspecto, os
RE's sob análise estão vinculados a no mínimo três outros benefícios fiscais, mas
nenhum deles é o drawback intermediário (código: 81103).
Observa-se que os itens 19.3 e 19.4 da CND (redação original), a seguir reproduzidos,
trazem importantes regras referentes à comprovação das operações no regime de
drawback, para as quais não há previsão de exceção:
19.3 Somente serão aceitos Declaração de Importação e Registro de Exportação (RE)
devidamente vinculados ao Ato Concessório de Drawback.
19.4 Não serão aceitos para comprovação do Regime, Registros de Exportação (RE)
que possuam um único CGC vinculado a mais de um Ato Concessório de Drawback.
(Grifei)
Do exame dos documentos de n° 228 a 330, anexado pela impugnante para demonstrar
o cumprimento do AC n° 0018-97/000291-5, verifica-se que além de os RE's estarem
vinculados a mais de um beneficio fiscal, há vinculação de um mesmo CNPJ
(antigo CGC) a mais de um beneficio fiscal, sendo que o CNPJ da impugnante e o
número do referido AC foram incluídos após a averbação do RE, mediante retificação
do registro original. Ou seja, são mais infrações que re-ratificam a imprestabilidade
dessas exportações para fins de comprovação do referido A/C.
Sendo assim, considera-se procedente o lançamento decorrente da infração retro
analisada.
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

A existência de uma norma estabelecendo procedimentos para a alteração do
regime de drawback suspensão “comum” para o “intermediário”, com a definição de um prazo e
de um órgão competente para tanto, deixa evidente que o beneficiário do drawback suspensão
“comum” não pode simplesmente proceder como se estivesse no regime do drawback
“intermediário”.
E mesmo que pudesse ser feita dessas normas acima transcritas letra morta,
admitindo esta alteração de qualquer modo e a qualquer tempo, ainda assim seria necessário que
o beneficiário cumprisse com as normas próprias do drawback “intermediário”, o que não
aconteceu, como bem demonstrou a Autoridade Fazendária autuante, sob o posterior crivo da
DRJ.
Basta verificar que o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, afirma que “é
improcedente a alegação de que no campo 22 do Pedido de Drawback deveria ter sido
informada, também, a empresa que efetuaria a exportação, pois, na época, não havia essa
obrigação”, sendo que os itens 12.2 e 12.3 da CND expressamente determinam a indicação de
ambos.
Da mesma forma, afirma que “multiplicidade de vinculação de benefícios fiscais
num mesmo RE somente foi considerada infração pelo fisco por conta desse equívoco, uma vez
que tal prática é vedada no drawback comum”, quando, na verdade, tal prática também é vedada
na modalidade de drawback “intermediário”, que nada mais é que uma espécie do gênero
“drawback suspensão”. Veja que o próprio item 12.4 da CND determina que deverá ser
observado o disposto no seu Título 8: “Considerações Gerais - REGIME DE DRAWBACK,
MODALIDADE SUSPENSÃO”.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Redatora designada.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Lázaro Antônio Souza Soares, ouso dele discordar.
Avaliando o auto de infração que efetivou o lançamento em comento, verifiquei
que ele padece de vícios insanáveis e que ensejam sua nulidade parcial. Além disso, entendo que,
mesmo que tais nulidades fossem superadas, existem outras questões processuais e matérias do
processo que implicam em desfecho diferente do que o proposto no voto do relator. Assim, passo
a discutir esses pontos individualmente.

Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

1) Da nulidade do AI por carência de fundamentação

Conforme determina o Decreto n. 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, a validade do lançamento é pautada pelas seguintes regras:

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula. (grifo nosso)

Isto porque, são considerados nulos os atos que não forem realizados nestes
termos, conforme dispõe o art. 59 do mesmo diploma:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. .(grifo nosso)

No caso análise. verifica-se que a base legal do lançamento informada no AI, em
respeito ao disposto no art. 10, IV do Decreto n. 70.235/72, restringe-se ao Decreto-Lei n. 37/66
e ao Decreto n. 4.543/2002, senão vejamos (fl.4):

Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

Primeiramente, deve-se destacar que os decretos citados tratam apenas das normas
gerais do regime de drawback, dispondo taxativamente apenas sobre a obrigação de
comprovação da efetiva exportação das mercadorias industrializadas a partir dos insumos
importados com suspensão, não adentrando nas obrigações acessórias e referentes a demais
critérios de validação do cumprimento do regime.
Inclusive, isso ocorre em razão da delegação de competência para a RFB e para a
SECEX, conforme se verifica pela redação dos arts. 343 e 344 do Decreto n. 4.543/2002:
Art. 343. A Secretaria de Comércio Exterior poderá estabelecer condições e requisitos
específicos para a concessão do regime, inclusive a apresentação de cronograma de
exportações.
Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento das condições e dos requisitos
estabelecidos, o regime poderá deixar de ser concedido nas importações subseqüentes,
até o atendimento das exigências.

Art. 344. A Secretaria da Receita Federal e a Secretaria de Comércio Exterior
poderão editar normas complementares às dispostas nesta Seção, em suas respectivas
áreas de competência.(grifo nosso)

Assim, para apuração de infração e penalização da recorrente por qualquer
obrigação diversa da provação de exportação, como é o caso, seria necessário que a autoridade
tivesse pautado o lançamento fiscal em normas e dispositivos infralegais emanados pela SECEX
e/ou RFB e indicado expressamente no AI quais deles foram infringidos, o que não ocorreu. Ao
não fazê-lo tornou o lançamento genérico e sem fundamentação legal, o que fere frontalmente o
disposto nos arts. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e implica em cerceamento de defesa, o que o
torna nulo.
Apenas para fins de esclarecimento, ressalto que a simples menção de que “o
Regime Aduaneiro Especial de Drawback-Suspensão” consta do Relatório de Ação Fiscal” não é
suficiente para inclui-lo na base legal. E ainda que fosse, os únicos itens citados, sem sequer
mencionar a norma em que estão inseridos, foram: (i) item 21.2, do Título 21 – trata da
confirmação das exportações efetivas como obrigação para comprovação de cumprimento do
regime; e (ii) item 19.1 do Título 19 – dispõe sobre a impossibilidade de vinculação do
documentos comprobatórios a outros regimes ou incentivos.
Assim, principalmente quanto às alegações de impossibilidade de retificação dos
REs vinculados à comprovação dos compromissos de exportação posteriormente à averbação e
da impossibilidade de utilização de REs e exportações registradas em nome de empresa diversa
daquela autorizada no AC, verifica-se que inexiste base legal indicada, seja no AI, seja no
relatório fiscal.
Por fim, deve-se ainda salientar a questão dos cálculos de apuração dos supostos
tributos devidos, os quais sequer são feitos por meio de planilha, sendo apresentados números
soltos e parciais em documento de fls. 31 e 32, sem indicar sequer o valor final apurado. Chama
atenção ainda que na última linha do documento a fiscalização faz observação informando que
deduzirá os valores já recolhidos, o que reforça a inexistência de apresentação do cálculo final
nos autos:

Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

Diante disso, verifica-se que as nulidades apontadas atingem todas as alegações e
infrações indicadas no lançamento, salvo a questão da utilização de documentos de exportação
para comprovação de mais de um regime, motivo pelo qual entendo que o recurso voluntário
deve ser parcialmente provido.

2) Da nulidade do acórdão da DRJ

O acórdão da DRJ/FOR, ao defender a higidez do AI por meio de argumentos e
normas não trazidas pela fiscalização no ato do lançamento, não só ratifica a carência de
fundamentação daquele, quanto acaba incorrendo em nulidade por inovação.
Avaliando os termos do acórdão (fls. 118-133), verifica-se que, além dos itens do
Comunicado DECEX n. 21/97, que chama de “Consolidação das Normas do Regime de
Drawback (CND)” mencionados pela fiscalização apenas em seu relatório, são utilizados como
razão de decidir pela DRJ/FOR os seguintes dispositivos – nenhum deles mencionados no
AI/relatório fiscal: (i) art. 325 do Decreto n. 91.030/85 (RA vigente à época); (ii) item 4 do
Anexo V do CND; (iii) itens 12.2, 12.3, 19.3, 19.4 do CND; e (iv) art. 46 da IN SRF n. 28/94.
A estes respeito, cabe frisar a existência de o entendimento já pacificado neste
Conselho sobre a impossibilidade da DRJ corrigir falhas e lacunas da fiscalização no intuito de
manter lançamento que não preenche os requisitos necessários de validade, em consonância com
as regras impostas pelo art. 146 do do CTN:

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.

Assim, entendo que, mesmo no caso de manutenção da validade do lançamento,
deve-se declarar a nulidade da decisão de piso em razão de inovação na motivação do
lançamento.

3) Do Mérito

Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

Caso as preliminares de nulidade sejam superadas pela Turma, entendo que, ainda
assim, existem questões de mérito, não avaliadas no voto do relator, que igualmente impedem a
validação do lançamento em sua totalidade.
No que concerne ao mérito, verifica-se que parte do lançamento pauta-se na
constatação de impossibilidade de retificação dos REs vinculados à comprovação dos
compromissos de exportação posteriormente à averbação.
Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente quando afirma não existir base
legal para o impedimento à retificação dos REs após sua averbação.
De fato, além de não existir vedação expressa a esse tipo de vedação na
legislação, seja para o caso de drawback, seja na regra geral, verifica-se que esta é prática
recorrente e que conta com instruções de utilização fornecidas tanto pela RFB quanto pela
SECEX em seus respectivos sítios eletrônicos.
No caso da RFB, essa possibilidade é indicada na parte relativa aos manuais de
exportação:

Já a SECEX indica tal possibilidade na página do DECEX no documento
intitulado “Dicas de Drawback”, no qual a autoridade traz perguntas e respostas de ordem
prática para guiar a atuação das empresas usuárias do regime, a saber:

“2.2. Alteração / Autorreprocessamento
DICA 2.2. Fiz alteração no Documento de Exportação averbado que está vinculado a
um Ato Concessório de Drawback (AC). Entretanto, ao consultar este AC no
Drawback Web esta alteração ainda não foi transmitida ao AC. Como devo proceder?
A empresa deverá verificar previamente as seguintes questões:
[...]
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

No caso de DU-E
Caso todos esses itens tenham sido atendidos, a empresa deverá encaminhar e-mail
para decex.cgex@mdic.gov.br relatando a ocorrência.
No caso de RE
Caso todos esses itens tenham sido atendidos a empresa deverá proceder ao
autorreprocessamento. O procedimento é o seguinte: acessar o RE e promover
alteração no campo "Observação" do RE (somente neste campo), informando, por
exemplo, que a alteração se faz necessária para fins de "autorreprocessamento".
[...]
Caso os dados não sejam alterados no AC, a empresa deverá acionar o SERPRO por
meio do e-mail css.serpro@serpro.gov.br.
No caso de atos que se encontrem em processamento de baixa, a empresa deverá
solicitar a retirada de baixa via e-mail (decex.cgex@mdic.gov.br) de modo a
possibilitar que seja feita a alteração do RE no sistema.
O autorreprocessamento também poderá ser realizado para os RE que NÃO migraram
para o AC, desde que estejam corretamente preenchidos.” (grifo nosso)

Cabe destacar ainda que, nos casos de RE após averbação, o manual da RFB deixa
claro que a retificação deve ser requerida por escrito com a devida justificativa e ficará sujeita a
análise da RFB, SECEX e órgãos anuentes, a depender dos campos a serem alterados.
Assim, deve-se concluir que, além da retificação após averbação ser possível, o
fato de sua aprovação depender de análise e autorização expressa da autoridade (RFB/SECEX),
não faz sentido a fiscalização, em momento posterior a tal análise e aprovação, alegar sua
impossibilidade/ilegalidade.
Diante disso, entendo que, diante de todas as questões processuais e materiais
analisadas, a única possibilidade de manutenção do AI seria no tocante à conclusão de que a
recorrente teria utilizado documentos de exportação para comprovar o regime de drawback e,
simultaneamente, outros regimes ou incentivos.
Se avaliado o AI separadamente, existem dúvidas sobre a procedência da alegação
visto que não são trazidos todos os elementos de prova que demonstrariam o ocorrido, tampouco,
são informados quais seriam os regimes simultaneamente comprovados. Todavia, a própria
recorrente, ao juntar todos os REs e documentos que amparam a comprovação das exportações
acaba por preencher tal lacuna, evidenciando que as alegações da fiscalização estavam corretas.
Assim, considerando que o julgador deve avaliar todo o conteúdo dos autos para
formar seu convencimento e que resta demonstrado que múltiplos regimes foram informados em
um único RE, entendo que o lançamento merece ser mantido em relação a este único ponto.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento.

É como voto.

Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-008.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000994/2004-86

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Redatora designada

Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital